Tribunal: TCU
Processo: 020.987/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8540/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.987/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Cet-seg Seguranca Armada Ltda (08.644.690/0001-23) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wilson Gondim Cavalcanti Filho (3.965/OAB-PI) e outros, representando Cet-seg Seguranca Armada Ltda; Arthur Tigre de Arruda Leitao (23836/OAB-CE), representando Wn Servicos de Vigilancia Armada Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia da presente deliberação ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas - Dnocs, à CET - Seg Segurança Armada Ltda., e à WN Serviços de Vigilância Armada - EIRELI, empresa representante, informando que poderá, ainda, ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.